Tribunal: TJDFT
Processo: 0014030-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0014030-15.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SEBASTIÃO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, FRANCISCO VIANA BRAGA, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência (ID 26715035) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsias de caráter repetitivo. Sustenta a ocorrência de contradição, sob o argumento de que não há que se falar em novo juízo de admissibilidade, mas sim em remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do agravo no recurso especial por ele anteriormente interposto. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 da Lei Adjetiva Civil. No caso dos autos, razão não assiste ao embargante. Isso porque, como dito na decisão embargada, esta Presidência, no juízo de admissibilidade de ID 11783142, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo ora embargante, ensejando a interposição de agravos dirigidos às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 26712676 (p. 31/33), restando certificado o respectivo trânsito em julgado em 11/6/2021 (certidão de ID 26712676, p. 41). Passo seguinte, o Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos à origem, para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 796.473 (Tema 715) e no ARE 901.963 (Tema 848) (ID 26712677). Ato contínuo, considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral dos citados paradigmas, e os termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, da Lei Adjetiva Civil, negou-se seguimento ao recurso extraordinário (ID 26715035). Assim, constata-se que a decisão embargada não se trata de novo juízo de admissibilidade, mas sim do cumprimento do regime dos repetitivos, consoante determinação do STF e do comando previsto no Código de Processo Civil. Além disso, não há que se falar em reenvio dos autos à Corte Superior, pois, como mencionado, o agravo no recurso especial já foi objeto de análise pelo STJ. Logo, conclui-se que, na hipótese ora em análise, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019